Tribunal: CARF
Processo: 10240.900024/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.900024/2010-71
ACÓRDÃO
1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR.
APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado o recolhimento de estimativa a maior e que não
houve o aproveitamento do indébito em compensação, cabível seu
aproveitamento no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento parcial para reconhecer o crédito a favor do contribuinte
informado em Relatório de Diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação no 09843.62604.260307.1.7.029068
(fls.1/13) em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano calendário 2004 no valor
de R$ 1.998.266,62 para compensar débito próprio.
Segundo consta do PER/DCOMP, o crédito teria sido originado por retenções na
fonte sob os códigos 6147, 3426, 6190 e 8045, pagamentos de estimativa IRPJ (janeiro/2004 e
maio/2004) e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (março/2004).
O mesmo crédito foi utilizado nos PER/DCOMP`s 14595.06588.270307.1.3.020880 e
25485.88635.300507.1.3.023676.
Por intermédio do Despacho Decisório no 857204714 de 10/02/2010 e anexos
(fl.14), o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 1.771.593,41) e as compensações,
parcialmente homologadas nos seguintes termos:
1)
A
compensação
via
PER/DCOMP
09843.62604.260307.1.7.029068
foi
integralmente homologada;
2)
A
compensação
via
PER/DCOMP
14595.06588.270307.1.3.020880
foi
parcialmente homologada;
3) A compensação via PER/DCOMP 25485.88635.300507.1.3.023676 foi declarada
não homologada.
Como fundamento para o reconhecimento parcial do direito creditório, a unidade
de origem afirmou que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que:
1) As retenções que deram origem ao crédito estão de acordo com o art.64 da Lei
9.430/1996 e 34 da Lei 10.833/2003 que dispõem que os pagamentos efetuados por
órgãos e fundações da administração pública federal, bem como pelas empresas
públicas e sociedades de economia mista federais, pelo fornecimento de bens ou
pela prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS. A retenção está disciplinada pela Instrução Normativa n°
480/2004 e alterada pela IN 539/2005; (transcreve o art.31 da IN citada)
2) Como acontece anualmente, a maioria dos órgãos públicos não enviam os
comprovantes anuais de retenção, inclusive a própria Receita Federal, e essa
companhia envia correspondências para suas fontes pagadoras cobrando os
comprovantes;
3) Essa companhia emitiu a carta circular CT/CIRC/FGC/067/2006 a suas fontes
pagadoras;
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
3
4) De posse dos comprovantes recebidos, procedemos retificadoras dasDIPJ`s dos
anos 2001 a 2006;
5) Observando o Despacho Decisório – Análise de Crédito, nas parcelas
“Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, verifica-se diferença de centavos,
que ocorrem em função de arredondamento;
6) Anexamos comprovantes de retenção recebidos dos órgãos, cujos valores estão
declarados nas DIPJ`s e PER/DCOMP`s;
7) Quanto aos pagamentos efetuados, foi considerado para compor o saldo
negativo os valores dos DARF ́s efetivamente pagos, sendo R$ 863.672,54 (janeiro)
e R$ 737.963,29 (maio), cujos valores são maiores que o imposto de renda a pagar
apurado; (indica planilha com as estimativas efetivamente pagas)
8) Referente a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
foi protocolado na Receita Federal do Brasil em 22/02/2010 manifestação de
inconformidade datada de 19/02/2010 referente ao Despacho Decisório no
854507455, processo de crédito 10240.902219/200912, apresentando os
comprovantes de retenções, portanto pendente de análise;
Constam ainda dos autos os seguintes documentos: Circular no 067/2006 (fl.28),
resumo retenções, comprovantes de rendimentos, DARF`s SIAFI e respostas fontes pagadoras –
ano Calendário 2004 (fls.30/260), cópias de DARF`s pagamentos estimativa IRPJ e DCTF`s
(fls.262/265), cópias instruções preenchimento DIPJ (fls.267/270), telas DIPJ 2005 AC2004
(fls.272/276), documentos do processo 10240.902219/200912 saldo negativo IRPJ AC2001
(fls.278/400), despacho (fl.401), Cópia Acórdão 25.778 (fls.402/408), detalhamento do crédito
(fls.409/411), detalhamento do débito (fl.412), tela SIEFPERDCOMP (fl.413), telas SIEFFiscel
(fls.414/416), DIRF`s (fls.417/489) e fichas DIPJ 2005 (fls.490/502).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
No voto condutor do acórdão recorrido consta que o principal motivo da negativa
de deferimento integral deve-se a falta de comprovação de retenções em fonte, conforme abaixo
transcrito:
“(...)
CNPJ 00.381.056/002004: código 6147. Retenção de R$ 318,04. O contribuinte
juntou comprovante em cópia simples que teriam sido emitidos pela fonte
pagadora. Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
4
CNPJ 00.394.411/000109: código 6147. Retenção de R$ 10.138,92. O contribuinte
juntou comprovante em cópia simples que teria sido emitido pela fonte pagadora.
Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
CNPJ 00.394.460/007588: código 6147. Retenção de R$ 1.542,20. O contribuinte
juntou comprovante em cópia simples que teria sido emitido pela fonte pagadora.
Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
CNPJ 00.452.733/000192: código 6147. Retenção de R$ 1.022,57. O contribuinte
juntou comprovantes em cópia simples que teriam sido emitidos pelas fontes
pagadoras. Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
CNPJ 03.112.386/002408: código 6147. Retenção de R$ 167,65. O contribuinte
juntou comprovantes em cópia simples que teriam sido emitidos pelas fontes
pagadoras. Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
CNPJ 37.115.367/002880: código 6147. Retenção de R$ 978,13. O contribuinte
juntou comprovantes em cópia simples que teriam sido emitidos pelas fontes
pagadoras. Retenção não confirmada em DIRF.
Considerando que o contribuinte não apresentou nenhuma outra prova além da
cópia simples, a glosa deve ser mantida.
No que se refere aos CNPJ`s 00.464.073/000134, 33.066.408/000115 e
46.151.130/000126, as glosas devem ser mantidas eis que o contribuinte não se
manifestou a respeito.
(...)”
A Recorrente juntou no recurso voluntário, fls. 516 a 654, documentação que
entende comprovar suas alegações quanto as retenções em fonte glosadas. Ao final, requer seja
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado.
A Resolução no 1402-000.276 (fls. 657 a 662), expedida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em 27 de agosto de 2014, devolveu o processo à repartição de
origem para que fossem executados os seguintes procedimentos:
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
5
Conforme relatado, o pleito do contribuinte foi deferido parcialmente em face da não
comprovação de retenções de tributos em fonte por órgãos públicos, haja vista falta de DIRF
e insuficiência da documentação apresentada na manifestação de inconformidade.
Junto ao recurso voluntário a Recorrente apresenta complemento dessa documentação, fls.
543654, aduzindo também que em relação a falta de DIRF cumpre a RFB notificar as fontes
pagadoras para confirmar os valores retidos e, se for o caso, aplicar as penalidades
pertinentes a esses contribuintes.
Pois bem, constatei em análise prévia que a documentação ora apresentada faz prova das
retenções em fonte, todavia faz-se necessário verificar se as receitas foram tributadas pela
contribuinte, bem assim a correta contabilização desses valores (Receitas e IRFonte).
Conclusão
Diante do exposto, cumpre a este colegiado converter o julgamento em diligência para que
a fiscalização da DRF de origem efetue as verificações necessárias e, ao final, lavre termo
consubstanciado manifestando-se sobre as alegações e documentação apresentada.
Verificar, inclusive, se algum dos valores que resultaram nas retenções de fonte indicadas
não foram oferecidos à tributação, informando, caso positivo, quais valores e o IRRF
correspondente.
Após, cientificar a Contribuinte para, caso deseje, manifestar-se no prazo de 30 dias.
Às fls. 667-672 foi juntado o relatório de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação no 09843.62604.260307.1.7.029068
(fls.1/13) em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano calendário 2004 no valor
de R$ 1.998.266,62 para compensar débito próprio.
Segundo consta do PER/DCOMP, o crédito teria sido originado por retenções na
fonte sob os códigos 6147, 3426, 6190 e 8045, pagamentos de estimativa IRPJ (janeiro/2004 e
maio/2004) e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (março/2004).
O mesmo crédito foi utilizado nos PER/DCOMP`s 14595.06588.270307.1.3.020880 e
25485.88635.300507.1.3.023676.
O pleito do Recorrente foi deferido parcialmente em face da não comprovação de
retenções de tributos em fonte por órgãos públicos, haja vista falta de DIRF e insuficiência da
documentação apresentada na manifestação de inconformidade.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
6
Junto ao recurso voluntário a Recorrente apresentou complemento dessa
documentação, fls. 543654, aduzindo também que em relação a falta de DIRF cumpre a RFB
notificar as fontes pagadoras para confirmar os valores retidos e, se for o caso, aplicar as
penalidades pertinentes a esses contribuintes.
Nesse cenário, o relator originário, dessa mesma turma, constatou em análise
prévia que a documentação apresentada fazia prova das retenções em fonte, todavia, entendeu
ser necessário verificar se as receitas foram tributadas pela contribuinte, bem assim a correta
contabilização desses valores (Receitas e IR Fonte).
Ato contínuo, a Resolução no 1402-000.276 (fls. 657 a 662), expedida por essa
turma em 27 de agosto de 2014, devolveu o processo à repartição de origem para que fossem
executados os seguintes procedimentos:
Conforme relatado, o pleito do contribuinte foi deferido parcialmente em face da não
comprovação de retenções de tributos em fonte por órgãos públicos, haja vista falta de DIRF
e insuficiência da documentação apresentada na manifestação de inconformidade.
Junto ao recurso voluntário a Recorrente apresenta complemento dessa documentação, fls.
543654, aduzindo também que em relação a falta de DIRF cumpre a RFB notificar as fontes
pagadoras para confirmar os valores retidos e, se for o caso, aplicar as penalidades
pertinentes a esses contribuintes.
Pois bem, constatei em análise prévia que a documentação ora apresentada faz prova das
retenções em fonte, todavia faz-se necessário verificar se as receitas foram tributadas pela
contribuinte, bem assim a correta contabilização desses valores (Receitas e IRFonte).
Conclusão
Diante do exposto, cumpre a este colegiado converter o julgamento em diligência para que
a fiscalização da DRF de origem efetue as verificações necessárias e, ao final, lavre termo
consubstanciado manifestando-se sobre as alegações e documentação apresentada.
Verificar, inclusive, se algum dos valores que resultaram nas retenções de fonte indicadas
não foram oferecidos à tributação, informando, caso positivo, quais valores e o IRRF
correspondente.
Após, cientificar a Contribuinte para, caso deseje, manifestar-se no prazo de 30 dias.
A diligência se destinou, portanto, a determinar o montante do Imposto de Renda
retido na fonte pelas fontes pagadoras, passível de ser aproveitado a título de antecipação do
imposto no momento do ajuste anual, em 31/12/2004.
Os documentos examinados para esse fim são aqueles juntados pela contribuinte às
fls. 28 a 260, 284 a 400 e 543 a 654, com o intuito de comprovar retenções de Imposto de Renda
na fonte no ano-calendário 2004.
O Relatório de Diligência de fls. 667-672 confirmou que a Recorrente sofreu
retenções de Imposto de Renda na fonte que alcançaram o valor total de R$ 245.121,37 no ano-
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.622 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900024/2010-71
7
calendário 2004 e que desse total, R$ 225.905,74 são passíveis de aproveitamento para fins de
apuração do resultado do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2004, visto que apenas
parte da receita da prestação de serviços foi oferecida à tributação.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou parcialmente
provimento para reconhecer o crédito a favor do contribuinte, além do já concedido pela DRJ,
somente no valor de R$ 225.905,74 para aproveitamento para fins de apuração do resultado do
Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2004, nos exatos termos do Relatório de Diligência
de fls. 667-672.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 690
DF CARF MF
Original